Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-61.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
USUCAPIÃO. PROPRIETÁRIA REGISTRAL CITADA. CONTESTAÇÃO ALEGANDO ILEGITIMIDADE DE PARTE. SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO PROVIDO.
Usucapião. Citação da proprietária registral. Defesa alegando ilegitimidade de parte. Sucumbência imposta que não se sustenta.
Recurso provido.